Tribunal: TJSP
Processo: 1008043-82.2019.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - Rescisão – Cláusula contratual prevendo rescisão do contrato pelo não pagamento de três prestações consecutivas – Admissibilidade – Regras próprias para aquisição, transferência e ocupação em razão programa governamental de habitação popular – Notificação constituindo o compromissário comprador em mora – Inadimplência confessa – Rescisão por culpa do devedor

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - Rescisão – Cláusula contratual prevendo rescisão do contrato pelo não pagamento de três prestações consecutivas – Admissibilidade – Regras próprias para aquisição, transferência e ocupação em razão programa governamental de habitação popular – Notificação constituindo o compromissário comprador em mora – Inadimplência confessa – Rescisão por culpa do devedor – Reintegração determinada - Medida que é consequência da rescisão contratual – Retenção integral dos valores pagos bem como eventuais benfeitorias – Possibilidade, no caso, para compensar a indisponibilidade do imóvel por longo período sem a devida contraprestação, a evitar o enriquecimento sem causa do comprador – Sentença confirmada - Verba honorária majorada, em atendimento ao artigo 85, parágrafo 11o do CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.